Tribunal: TJBA
Processo: 8055956-10.2024.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-10-18
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Habeas Corpus n.º 8055956-10.2024.8.05.0000 – Comarca de Salvador/BA Impetrante: Defensoria Pública do Estado da Bahia Paciente: Mariangela de Souza Santos Defensor Público: Dr. Rogério Cezimbra de P. Filho Impetrado: Juiz de Direito da 10ª Vara Criminal da Comarca de Salvador/BA Processo de 1º Grau: 8116201-81.2024.8.05.0001 Procuradora de Justiça: Dra. Márcia Luzia Guedes de Lima Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães ACÓRDÃO HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO (ART. 155, §1°, I DO CÓDIGO PENAL) ALEGATIVAS DE DESFUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO CONSTRITOR E AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. INACOLHIMENTO. SEGREGAÇÃO LASTREADA ESPECIALMENTE NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, TENDO EM VISTA O RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. REGISTRO DE CONDENAÇÕES PENAIS EM DESFAVOR DA PACIENTE POR PRÁTICA DE DELITO DA MESMA NATUREZA. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. I- Cuida-se de ação de Habeas Corpus impetrada pela Defensoria Pública do Estado da Bahia, em favor de Mariângela de Souza Santos, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da 10ª Vara Criminal da Comarca de Salvador/BA. II- Extrai-se dos autos que a paciente foi presa em flagrante em 18/06/2024, concedida liberdade provisória em 19/06/2024, pela suposta prática do crime previsto no art. 155, § 1º, I, do Código Penal. Em 06/09/2024, foi decretada a prisão preventiva em sede de juízo de retratação no Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público. III-Alega a impetrante, em sua peça vestibular (ID. 68906155) a desfundamentação do decreto constritor e a ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva. IV- Informes judiciais (ID. 69238089) noticiam in verbis: “[...]A ora Paciente foi presa em flagrante no dia 18/06/2024, por suposta infração ao disposto no artigo 155, § 1º e § 4º, I , do Código Penal, flagrante esse que foi relaxado, por decisão proferida pela Juíza da Vara de Audiência de Custódia da Comarca de Salvador em 19/06/2024, em face da qual interposto o Recurso em Sentido Estrito pelo Ministério Público. A Defensoria Pública foi intimada a apresentar as contrarrazões recursais (ID 450192446), por três vezes, sendo que, na última oportunidade, consoante determinação da desembargadora Relatora, instado, também, a se manifestar na Cautelar Inominada Criminal (ID's 457167358 e 459774721). Contudo, conforme certificado nos autos, mais uma vez transcorreu in albis o prazo para apresentação das contrarrazões ao RESE (ID 460987682). Nesse panorama, consoante o disposto no art. 589, do CPP, em juízo de retratação, foi proferida decisão decretando a prisão preventiva da ora Paciente, nos seguintes termos: [...] Curial ressaltar que, a denúncia relativa aos fatos objetos deste APF foi apresentada pelo Ministério Público em 22/08/2024 (ação penal nº 8116201-81.2024.8.05.0001), recebida em 24/08/2024 (ID460005652), apresentada resposta à acusação em 09/09/2024 (ID462991719) e determinada a inclusão em pauta para audiência de instrução em 19/09/2024 (ID463143618).” V- De proêmio, não merecem prosperar as arguições de desfundamentação do decreto constritor e ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar. Verifica-se, in casu, que o Juiz singular apontou, de forma idônea, a presença dos vetores contidos no art. 312, do Código de Processo Penal, indicando motivação suficiente para decretar a prisão preventiva, ao salientar a gravidade concreta do delito e o risco de reiteração delitiva, evidenciado pela existência de condenações anteriores (ação penal nº 0537969-52.2015.8.05.0001 e ação penal nº 0578304-45.2017.8.05.0001) em desfavor da paciente, tendo destacado, ainda, o modus operandi utilizado no suposto delito, tendo em vista que a ação ocorreu no período noturno e que foram subtraídos diversos itens de alto valor (aparelhos de uso odontológico, notebook, bicicleta) que teriam sido vendidos pela paciente na localidade conhecida como Praça do Mãozinha, o que demonstra a necessidade de manutenção da segregação antecipada para garantia da ordem pública. VI- Conforme orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, inquéritos e ações penais em curso constituem elementos capazes de demonstrar o risco concreto de reiteração delituosa, justificando a decretação da prisão preventiva. Efetivamente, ao perlustrar o decreto prisional, vê-se que a autoridade impetrada cuidou de assinalar a existência dos requisitos autorizadores a indicar a premência da medida constritiva. VII- Parecer da Douta Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e denegação da ordem VIII- ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus sob o n° 8055956-10.2024.8.05.0000, provenientes da Comarca de Salvador/BA, em que figuram, como Impetrante, a Defensoria Pública do Estado da Bahia, como paciente, Mariangela de Souza Santos, como Impetrado, o Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Salvador/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e DENEGAR a ordem, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.